Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808044-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ENCERRAMENTO CONTRATUAL E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de serviços públicos contra acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência em Ação Civil Pública, determinando a apresentação de cronograma de atividades de saneamento básico no Município de São Domingos do Araguaia. A embargante sustenta omissão quanto aos efeitos do encerramento contratual e à impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos jurídicos do encerramento do contrato de concessão sobre a obrigação de fazer; (ii) houve omissão quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão liminar; (iii) há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expressamente enfrentou a questão da superveniência do encerramento contratual, destacando a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 248 do Código Civil.
4. A tese da impossibilidade de cumprimento foi analisada, à luz da vigência do contrato à época da decisão liminar, sendo a obrigação considerada compatível com os deveres contratuais.
5. O prequestionamento explícito é desnecessário, bastando a análise da matéria jurídica controvertida, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.
6. Inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A superveniência do encerramento contratual não impede o cumprimento de obrigação fixada liminarmente, podendo ser convertida em perdas e danos. 2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão, se a matéria controvertida foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 248.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 925.193/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 30/8/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Brk Ambiental Araguaia Saneamento S.A em face do
Acórdão
proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, por meio do qual, à unanimidade, foi
negado provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela ora embargante, mantendo-se incólume a decisão que deferiu medida liminar na Ação Civil Pública originária (processo nº 0800618-97.2019.8.14.0124), que determinou a apresentação de cronograma das atividades de saneamento básico no Município de São Domingos do Araguaia.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos da superveniência do encerramento contratual sobre a obrigação de fazer imposta e
que o acórdão não teria enfrentado a tese da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, pleiteando o pré-questionamento explícito para fins recursais.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID
28053885
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, tem-se que a matéria referente aos efeitos do encerramento do contrato de concessão foi expressamente enfrentada no corpo do acórdão embargado.

Com efeito, o voto consignou que o contrato estava vigente à época da liminar, ressaltando que a superveniência de fatos que tornem impossível a execução da obrigação não impede sua conversão em perdas e danos, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 248 do CC/2002).

Do mesmo modo, a tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação foi rebatida ao longo do julgado, o qual apontou que a obrigação fixada liminarmente decorre diretamente do contrato de concessão vigente à época dos fatos, sendo proporcional e compatível com os deveres assumidos pela empresa concessionária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à provocação de nova decisão com viés de mero inconformismo. Ademais, não se verifica obscuridade, contradição ou erro material no julgado a ensejar o cabimento dos aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026